Tribunal: TJDFT
Processo: 0716291-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716291-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANNA COSTA CABRAL IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ANNA COSTA CABARAL contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL objetivando sua manutenção do cargo de professora temporária. Narra que realizou o concurso para o cargo de professora com contrato temporário com a Administração Pública, com Edital no 53/2023, sendo aprovada na colocação em 42a (quadragésima segunda). Ao ser convocada, entregou toda a documentação necessária, estipulada no anexo I do referido Edital, faltando apenas o diploma de nível superior. Ressalta que cursa Letras – Língua Portuguesa e respectiva literatura/LIP – licenciatura na Universidade de Brasília e requereu junto a instituição a outorga antecipação da coleção de grau conforme Resolução CEG 02/2008 exarada pela universidade, que dispõe sobre a abreviação do curso para alunos que obtiverem extraordinário aproveitamento, em caso de provável formatura em período subsequente, em razão de aprovação em seleção simplificada ou concurso público, com resultado final publicado em Diário Oficial. Entretanto, a Universidade de Brasília – UnB aderiu a greve e o pedido de impetrante ainda não foi apreciado, embora demonstre o cumprimento dos requisitos obrigatórios do curso devidamente integralizados, computadas 2.280 (dois mil duzentos e oitenta) horas/aula. Afirma que em substituição ao diploma, apresentou o histórico escolar que demonstra o cumprimento integral de toda carga obrigatória do curso, sendo contratada e, desde dezenove de fevereiro deste ano está atuando como regente de classe em oito turmas. Diz que em 28 de fevereiro de 2024 a Coordenadora da graduação do curso de Português indeferiu a solicitação de outorga antecipada, pois de acordo com seu histórico escolar há uma pendência de 360 (trezentas e sessenta) horas para integralização do curso, em disciplinas de cadeia optativas, sob a justificativa que a cadeira 1 é pré-requisito para cadeia 2, sugerindo que a impetrante redistribua o que falta em dois semestres. No entanto, houve um equívoco na conclusão da UnB, pois as disciplinas de cadeia 1 e 2 são matérias optativas e não há óbice para que sejam cursadas concomitantemente, conforme se depreende das informações do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas. Assim, reformulou o pedido das matérias optativas para enquadrar as disciplinas optativas pendentes na mesma grade, viabilizando o pedido de outorga. Porém, a Universidade de Brasília está em greve, estando seu pedido de outorga pendente de avaliação. Destaca que foi surpreendida com a exigência de que apresentasse o termo de conclusão de curso, sob pena de rescisão contratual, o que se mostra desarrazoado e um excesso de formalismo, pois comprovou estar apta a ocupar o cargo aduzindo, ainda, que a ruptura repentina do contrato além de afetar sua única fonte de renda, acarretará prejuízo no desempenho dos alunos da rede pública de ensino, que já estão sendo acompanhados por ela. Tece considerações. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja suspensa a eficácia do ato coator. No mérito, a concessão da segurança para que seja mantido seu contrato temporário, ficando impedido de exigir a documentação até que a UnB retorne às atividades e expeça o certificado de conclusão de curso. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça por meio da decisão de 58338304, o preparo foi devidamente recolhido conforme IDs 58671075 e 58671078. É o relatório. DECIDO. I. DO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA: O mandado de segurança, instrumento de natureza constitucional, regido pela Lei no 12.016/09, possui rito especial, o qual apresenta certos requisitos que devem ser observados pelo impetrante e seu causídico no momento da interposição. A princípio, em um juízo de cognição preliminar, vejo como cabível a impetração do mandado de segurança no caso em tela. Destaca-se que o ato impugnado foi assinado pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciária (id. 21341001) do Distrito Federal, razão pela qual é de competência da Câmara Cível tal julgamento. Como se sabe, o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, não admitindo posterior dilação probatória. No caso em tela, a discussão a respeito de ilegalidade do ato administrativo que determinou à impetrante que apresente o certificado de conclusão do curso sob pena de rescisão do contrato temporário. II. DO PEDIDO LIMINAR: Passo a analisar o pedido liminar, formulado pelo impetrante. O writ tutela, conforme dispõe o art. 5°, LXIX, da Carta Magna, direito líquido e certo não amparado por outro remédio constitucional, ou seja, o impetrante deve exibir desde a inicial os elementos de prova que conduzam à certeza e liquidez dos fatos que amparam o seu direito. É cediço que a concessão de medida liminar exige que a pretensão vindicada se revista da fumaça do bom direito e do perigo da demora, é dizer, deve estar demonstrado, de plano, que o bem de vida buscado pela parte aparenta, com boa probabilidade, estar agasalhado pelo ordenamento jurídico, além de se mostrar imprescindível a imediata cessação do alegado dano ou da ameaça de dano. A impetrante ocupa cargo de professora temporária e lhe foi exigida a apresentação do certificado de conclusão de curso, sob pena de rescisão deste contrato. O cerne da discussão está na possibilidade de tal medida pela autoridade coatora. O Edital para contração de professor temporário, no 53/2023, estabelece como requisito para a contratação temporária a apresentação do diploma de conclusão do curso superior devidamente registrado, com a ressalva de carência de 360 dias, nos seguintes termos: 5.2 DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 5.2.1 O candidato aprovado, no momento da convocação, deverá apresentar os comprovantes exigidos no subitem 5.1 deste Edital e comprovar o(s) requisito(s), referente(s) ao componente curricular pleiteado, conforme estipulado no Anexo I deste Edital, bem como comprovantes estipulados no Anexo VII, se for o caso. (Destaquei) Por seu turno, o referido Anexo I, dispõe: LINGUA PORTUGUESA Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa; ou bacharelado em Língua Portuguesa com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura - PEL, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Verifica-se, portanto, que não há qualquer ilegalidade na exigência da apresentação do certificado de conclusão de curso, pois é requisito específico, previsto no edital. Ademais, a impetrante sustenta que teria aptidão para receber a outorga antecipada da coleção de grau, conforme Resolução CEG 02/2008 (ID 58311903 e 58311904), exarada pela Universidade, que dispõe sobre a abreviação do curso para alunos que obtiverem extraordinário aproveitamento, em caso de provável formatura em período subsequente, em razão de aprovação em seleção simplificada ou concurso público, com resultado final publicado em Diário Oficial. Entretanto, da análise dos documentos juntados no ID 58311905, o que se verifica é que a impetrante recebeu negativa de seu pedido em razão de ainda faltarem 360 (trezentos e sessenta horas) para a integralização do Curso, disciplinas de cadeia e optativas., havendo a sugestão que distribua em dois semestres as horas faltantes. Assim, entendo que o ato não é ilegal e que não houve a comprovação do direito líquido e certo apto à manutenção no cargo de professor com contrato temporário. Importante delinear que a cabe ao Judiciário unicamente a análise da legalidade do ato, não sendo possível se imiscuir no mérito administrativo. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA. CONVOLAÇÃO EM DIREITO SUBJETIVO. NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. A nomeação está adstrita a critérios de conveniência e oportunidade, cuja análise é valorada exclusivamente pela Administração Pública, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, em regra. (...) (Acórdão 1245023, 07089575920198070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, ausente a fumaça do bom direito. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações nos termos do art. 7o, I da Lei no 12.016/09. Ao Distrito Federal para informar, no prazo de 10 (dez) dias, se tem interesse de ingressar no feito, nos termos do art. 7o, II da Lei no 12.016/09. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 3 de maio de 2024 14:37:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador